Tribunal: STM
Processo: 7000154-20.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de civil condenada à pena de um ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de três anos, por infração ao artigo 315, combinado com o artigo 311, do Código Penal Militar, diante do uso de certificado falso de conclusão de curso técnico em processo seletivo da Aeronáutica. 2. A recorrente aduz preliminar de nulidade do processo por ausência de intimação pessoal do teor da sentença penal condenatória, sustentando violação à ampla defesa, postulando no mérito a sua absolvição por ausência de dolo e tese de boa-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal de réu solto sobre a sentença condenatória, cuja defesa técnica foi devidamente intimada por publicação em diário oficial eletrônico, configura nulidade processual; e (ii) verificar se o recurso de apelação interposto após o decurso do quinquídio legal a contar da intimação oficial do patrono pode ser conhecido pelo órgão julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ordenamento processual penal militar consagra a desnecessidade de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, reputando-se plenamente válida e eficaz a cientificação efetuada por publicação oficial eletrônica direcionada ao advogado constituído nos autos, em consonância com as prescrições expressas contidas nos artigos 288, parágrafo 2º, e 445 do Código de Processo Penal Militar. 5. Ausência de demonstração de qualquer prejuízo efetivo decorrente da intimação levada a efeito no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, circunstância que obsta a declaração de nulidade do ato de comunicação, em respeito ao princípio do prejuízo consagrado no artigo 499 do diploma adjetivo penal militar. 6. O prazo para interposição do recurso de apelação criminal na Justiça Castrense possui natureza peremptória, devendo ser manejado no lapso intransponível de cinco dias. Evidenciando-se que a insurgência defensiva foi apresentada somente após a expiração do quinquídio legal e a respectiva certificação do decurso de prazo no sistema eletrônico, o recurso é manifestamente intempestivo, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de nulidade rejeitada e recurso de apelação não conhecido por intempestividade. TESE DE JULGAMENTO: 1. É válida a intimação da sentença condenatória realizada exclusivamente em nome do defensor constituído de réu solto por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, inexistindo cerceamento de defesa pela falta de intimação pessoal do acusado. 2. O recurso interposto fora do prazo peremptório de cinco dias a contar da regular intimação oficial do patrono do réu não comporta conhecimento em face de sua manifesta intempestividade. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 1.002/1969, artigos 288, parágrafo 2º, 445 e 499; Lei nº 13.105/2015, artigo 280. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, Recurso em Sentido Estrito nº 7000215-24.2024.7.00.0000, Relator Ministro Lourival Carvalho Silva, j. 6/6/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000154-20.2024.7.08.0008/PA
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MÁRCIO FELIPE MARTINS DUARTE (OAB PA035422)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E, POR OUTRO LADO,
NÃO CONHECER DO RECURSO, POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000154-20.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MÁRCIO FELIPE MARTINS DUARTE (OAB PA035422)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de civil condenada à pena de um
ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, com direito ao benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de três anos, por infração ao artigo
315, combinado com o artigo 311, do Código Penal Militar, diante do uso de
certificado falso de conclusão de curso técnico em processo seletivo da
Aeronáutica.
2. A recorrente aduz preliminar de nulidade do processo por ausência de
intimação pessoal do teor da sentença penal condenatória, sustentando violação
à ampla defesa, postulando no mérito a sua absolvição por ausência de dolo e
tese de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal
de réu solto sobre a sentença condenatória, cuja defesa técnica foi devidamente
intimada por publicação em diário oficial eletrônico, configura nulidade
processual; e (ii) verificar se o recurso de apelação interposto após o decurso do
quinquídio legal a contar da intimação oficial do patrono pode ser conhecido
pelo órgão julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ordenamento processual penal militar consagra a desnecessidade de
intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, reputando-se
plenamente válida e eficaz a cientificação efetuada por publicação oficial
eletrônica direcionada ao advogado constituído nos autos, em consonância com
as prescrições expressas contidas nos artigos 288, parágrafo 2º, e 445 do Código
de Processo Penal Militar.
7000154-20.2024.7.08.0008
40001384867 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Ausência de demonstração de qualquer prejuízo efetivo decorrente da
intimação levada a efeito no Diário de Justiça Eletrônico Nacional,
circunstância que obsta a declaração de nulidade do ato de comunicação, em
respeito ao princípio do prejuízo consagrado no artigo 499 do diploma adjetivo
penal militar.
6. O prazo para interposição do recurso de apelação criminal na Justiça
Castrense possui natureza peremptória, devendo ser manejado no lapso
intransponível de cinco dias. Evidenciando-se que a insurgência defensiva foi
apresentada somente após a expiração do quinquídio legal e a respectiva
certificação do decurso de prazo no sistema eletrônico, o recurso é
manifestamente intempestivo, o que obsta o seu conhecimento pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de nulidade rejeitada e recurso de apelação não conhecido por
intempestividade.
TESE DE JULGAMENTO:
1. É válida a intimação da sentença condenatória realizada exclusivamente em
nome do defensor constituído de réu solto por meio de publicação no Diário de
Justiça Eletrônico Nacional, inexistindo cerceamento de defesa pela falta de
intimação pessoal do acusado.
2. O recurso interposto fora do prazo peremptório de cinco dias a contar da
regular intimação oficial do patrono do réu não comporta conhecimento em face
de sua manifesta intempestividade.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 1.002/1969, artigos 288,
parágrafo 2º, 445 e 499; Lei nº 13.105/2015, artigo 280.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000215-24.2024.7.00.0000, Relator Ministro Lourival Carvalho
Silva, j. 6/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela defesa e, por
outro lado, em não conhecer do recurso, por manifesta intempestividade.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
7000154-20.2024.7.08.0008
40001384867 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de apelação, interposta pela defesa de Adriana Oliveira da Silva, em
desfavor da r. sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que a condenou à pena de 1 (um) ano de
reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 315 c/c o art. 311, na forma do art. 9º, inciso
III, alínea “a”, todos do Código Penal Militar (CPM). Foi concedido o benefício do sursis
pelo prazo de três anos, o direito de apelar em liberdade e fixado o regime prisional inicial
aberto, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal c/c o artigo
110 da Lei nº 7.210/84, para o caso de não aceitar o sursis ou esse for revogado.
Conforme consta na denúncia, os fatos teriam ocorrido da seguinte forma:
Em 28 de novembro de 2023, no Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal
da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE), a civil ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA,
voluntária e conscientemente, fez uso de um documento particular falso perante
a Administração Militar. No referido dia, no contexto do processo seletivo para
o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Força Aérea
Brasileira para o Ano de 2024 (QSCON 1-2024), ADRIANA OLIVEIRA DA
SILVA, durante a etapa de Entrega de Documentas (ED), fez uso de certificado
de Técnico em Administração (evt. 1, doc. 3, fl. 13) falso, supostamente
expedido pelo Centro de Educação Profissional DNA, para fins de análise e
comprovação do requisito específico para a especialidade Administração (evt.
18, doc. 2, fl. 34), inserindo em seu caderno de inscrição o documento falso
juntamente com toda a documentação exigida pelo anexo F do AVICON QSCon
2024. Já na data marcada para a apresentação documental, entregou à
Comissão de Seleção Interna do certame o referido caderno contendo o
certificado contrafeito. A falsidade foi detectada pela 3S QSCon TAD DAYANE
PRISCILA GONÇALVES DA SILVA, membro da Comissão do Concurso. Na
ocasião, durante a etapa de validação documental, a referida militar percebeu
que o Diploma da candidata ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA estava com
formatação diferente de outro Diploma fornecido pela mesma Instituição a
outro candidato do mesmo Processo Seletivo, sendo a inconsistência
confirmada após consulta no site Sistema Nacional de Informações de
Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC (evt. 1, doc. 4, fls. 27/28). No
dia 19/01/2024, foi enviado o Ofício nº 24/QSCON 1/2024/113 (evt. 1, doc. 1,
fls. 12/13) para o Diretor do Centro de Educação Profissional DNA, por e-mail,
como parte do procedimento de validação documental, obtendo-se declaração
da Instituição de Ensino (evt. 1, doc. 1, fl. 8), quando foi detectada a falsidade
documental, afirmando que a denunciada não é aluna egressa da instituição de
ensino e que: o documento apresentado possui inúmeras divergências em sua
formatação e conteúdo, desde as fontes e disposições de informações utilizadas,
até erros de concordância. Além disso, no período citado não houve oferta do
curso em questão, as disciplinas apresentadas no histórico não condizem com
nosso programa curricular. O registro de emissão do histórico data de período
anterior ao informado sobre a realização, bem como o registro SISTEC refere-
se a uma aluna egressa de outro curso, sendo os registros de número, livro e
folha de outro curso. A resolução informada também não condiz com a
resolução do curso em questão, assim como a carga-horária de estágios. Por
fim, as assinaturas apresentadas não condizem com os profissionais atuantes
como Direção e Secretaria Escolar no ano de emissão.” Assim agindo, ao
7000154-20.2024.7.08.0008
40001384867 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentar certificado de conclusão do Ensino Técnico falso, para obter
vantagem competitiva em relação aos demais candidatos em processo seletivo
para o Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados da Força
Aérea Brasileira, ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA fez uso de documento
particular falso perante a Administração Militar. As razões de convicção estão
amparadas nos seguintes elementos de informação, que comprovam a autoria e
a materialidade delitiva: ficha de inscrição (evt. 1, doc. 3, fl. 3); declaração
emitida pelo Centro de Educação Profissional DNA (evt. 1, doc. 1, fl. 8); termo
de inquirição da indiciada (evt. 1, doc. 6, fls. 1/2); Aviso de Convocação -
AVICON QSCon 2024 (evt. 18, doc. 2); - Outros 1528941 SEI
19.03.0020.0000041/2024-06 / pg. 1 Retificação do Aviso de Convocação (evt.
18, doc. 3); Relação nominal da etapa Entrega de Documentos (evt. 18, doc. 4);
Relação nominal da entrega correta quanto à forma na etapa de Entrega de
Documentos (evt. 18, doc. 5); Relação nominal dos voluntários deferidos na
etapa de Validação Documental (evt. 18, doc. 6); Relação nominal da
classificação provisória da etapa de Avaliação Curricular (evt. 18, doc. 7);
Exclusão da voluntária Adriana Oliveira da Silva (evt. 18, doc. 8); Relação
nominal da classificação definitiva da etapa de Avaliação Curricular (evt. 18,
doc. 9); termo de inquirição de testemunhas - Maj Eng RICARDO SALGADO
FADUL (evt. 1, doc. 4, fls. 13/14) e 3S QSCon TAD DAYANE PRISCILA
GONÇALVES DA SILVA (evt. 1, doc. 4, fls. 27/28); caderno de inscrição da
acusada (evt.1, doc. 3); certificado de conclusão de curso “Técnico em
Administração” (evt. 1, doc. 1, fl. 10); e laudo pericial em documentoscopia
(evt. 1, doc. 6, fls. 27/35), que concluiu pela falsidade documental [...].(evento
1, DENUNCIA1, da APM nº 7000154-20.2024.7.08.0008).
A denúncia foi formalmente recebida em 3/8/2024 (evento 1, RECDEN3, da
APM nº 7000154-20.2024.7.08.0008) e a ré foi devidamente citada em 12/2/2025 (evento 31,
CERTCIT1, da APM nº 7000154-20.2024.7.08.0008).
O juízo de primeiro grau realizou audiência de instrução e julgamento no dia
9/5/2025, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar (evento 51, DESP1, da APM nº 7000154-20.2024.7.08.0008),
e, ato contínuo, foi realizado o interrogatório judicial da ré (evento 71, ATA1, da APM nº
7000154-20.2024.7.08.0008).
Na fase de diligências do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Ministério Público Militar (MPM) manifestou não possuir interesse na realização de novas
diligências (evento 80, PARECER_MPM1, da APM nº 7000154-20.2024.7.08.0008).
Em sede de alegações escritas (evento 100, PARECER_MPM, da APM nº
7000154-20.2024.7.08.0008), o órgão de acusação requereu a procedência da denúncia e a
consequente condenação da acusada. Alegou que a materialidade e a autoria do crime de uso
de documento falso (Art. 315 do CPM) restaram devidamente comprovadas pelo laudo
documentoscópico e pela prova testemunhal colhida.
A defesa técnica apresentou suas alegações finais (evento 104, ALEGAÇÕES1,
da APM nº 7000154-20.2024.7.08.0008), pugnando pela absolvição da acusada, sob a tese de
ausência de dolo na conduta da apelante, alegando que ela foi vítima de fraude e que não
7000154-20.2024.7.08.0008
40001384867 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tinha conhecimento da falsidade do diploma, prevalecendo a tese da boa-fé.
O Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM proferiu sentença
condenatória, disponibilizada em 3/9/2025,e julgou procedente a denúncia, para condenar a
civil Adriana Oliveira da Silva à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursa no art. 315 c/c
o art. 311, na forma do art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 3 (três) anos, regime prisional inicialmente aberto, no caso de cumprimento da
pena, nos termos do art. 33 § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e o direito de recorrer em
liberdade.
A defesa constituída foi intimada do teor da decisão em 9/9/2025, mediante a
publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. O prazo recursal de 5 dias
teve início em 10/9/2025, e termo final no dia 15/9/2025. Consta no sistema e-Proc a
informação de decurso de prazo ocorrido em 16/9/2025. A apelação da ré foi interposta no
sistema judicial apenas em 18/9/2025 (eventos 109, 113, 116 e 117, APELAÇÃO1, da APM
nº 7000154-20.2024.7.08.0008).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
(evento 83 da APM nº 7000154-20.2024.7.08.0008).
Nas razões do recurso de apelação, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade
por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em face da ausência de
intimação formal da sentença nos autos. No mérito, a tese central do recurso defensivo é a
ausência de dolo na conduta da apelante. A defesa argumenta que a acusada agiu de boa-fé,
tendo sido vítima de fraude e que não tinha conhecimento da falsidade material do diploma
de técnico em Administração.
O Parquet Militar apresentou contrarrazões (evento 122, MANIF_MPM1, da
APM nº 7000154-20.2024.7.08.0008, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e
a consequente manutenção integral da sentença condenatória, sustentando, em suma, que a
materialidade e a autoria delitivas foram inequivocamente comprovadas pelo laudo pericial
em documentoscopia, que atestou a falsidade do diploma, e pelas provas testemunhais, que
confirmaram a apresentação do documento falso à administração militar no processo seletivo
QSCON 2024.
A Secretaria Judiciária deste Tribunal (SEJUD) certificou nada constar naquela
Secretaria em relação à apelante (evento 6, CERT1, da Apelação Criminal nº 7000154-
20.2024.7.08.0008).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento, rejeitando-se a preliminar defensiva, e, no mérito, pronunciou-se pelo
desprovimento recursal (evento 10, PARECER_MPM1, da Apelação Criminal nº 7000154-
20.2024.7.08.0008).
Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao Ministro Revisor.
É o Relatório.
7000154-20.2024.7.08.0008
40001384867 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
Nas razões do recurso de apelação, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade
por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em face da ausência de
intimação formal da sentença nos autos, apontando cerceamento de defesa por ausência de
intimação formal do sentenciado.
Torna-se, contudo, manifestamente incabível a alegação defensiva. Ao se
cadastrar no sistema de processo eletrônico (e-Proc), o advogado deve acompanhar os atos
processuais inerentes ao processo de seu assistido. Com base na imperativa orientação da
Resolução CNJ nº 569/2024, que visa a padronização e a eficiência dos atos de comunicação
processual, estabeleceu-se o prazo limite de 15 de maio de 2025 para que todos os tribunais
brasileiros efetuassem a adesão compulsória ao sistema de intimações por meio do Domicílio
Judicial Eletrônico ou, subsidiariamente, no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). O
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) empreendeu uma ampla e ostensiva divulgação dessa
alteração paradigmática, alertando reiteradamente a todas as cortes do país sobre a vigência
inadiável da nova regra a partir do dia 16 de maio de 2025.
Nesse contexto, o ato processual foi devidamente e tempestivamente publicado
no DJEN. O cumprimento da determinação legal e a publicidade conferida suprem a
necessidade de outras formas de comunicação.
Ademais, no caso em análise, trata-se de acusada que respondia ao processo em
liberdade, situação que, nos termos da legislação processual militar, dispensa a exigência de
intimação pessoal, conforme expressamente previsto no art. 288, § 2º, e no art. 445, ambos do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). A intimação pela via oficial eletrônica, portanto, é
considerada válida e eficaz para todos os fins.
Ausente, portanto, a demonstração de qualquer prejuízo efetivo decorrente da
intimação levada a efeito no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, circunstância que obsta a
declaração de nulidade do ato de comunicação, em respeito ao princípio do prejuízo
consagrado no artigo 499 do diploma adjetivo penal militar.
Nesse sentido, trago à colação o julgado, in verbis:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 298 DO
CPM. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM
JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DE
RÉU
SOLTO.
REGULARIDADE
PROCEDIMENTAL.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. 1. A pretensão veiculada no Recurso em
Sentido Estrito busca a admissibilidade da Apelação interposta na primeira
instância desta Justiça Castrense, com o argumento de que a decisão não
acolhedora do Apelo padece de nulidade absoluta, em razão da ausência de
intimação pessoal do Sentenciado, acerca do conteúdo da Sentença
7000154-20.2024.7.08.0008
40001384867 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatória, mesmo se tratando de réu solto. 2. O sistema processual penal
pátrio orienta-se no sentido da não obrigatoriedade de intimação pessoal da
Sentença condenatória, tratando-se de réu solto, bastando a intimação do seu
defensor. A tese defensiva, que sustenta a necessidade de intimação pessoal do
réu solto, quanto à condenação, não possui qualquer amparo legal,
notadamente à vista do conteúdo dos art. 288, § 2º, e 445, ambos do CPPM,
cuja redação é clara e precisa, ao indicar que somente na hipótese de réu preso
deve haver a intimação pessoal do decreto condenatório. 3. Nos fólios da Ação
Penal Militar originária constata-se a atuação efetiva da defesa técnica do
Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, em todas as fases do
processo, demonstrando a efetiva observância aos postulados do contraditório
e da ampla defesa, ao longo de toda a instrução criminal. 4. Escorreita a
decisão monocrática do Magistrado de primeiro grau que não recebeu a
Apelação defensiva, à vista da inequívoca intempestividade da irresignação. 5.
Não há que se falar em violação à garantia da ampla defesa, pois foi facultada
à Defesa a possibilidade de se contrapor à condenação do Recorrente, levando
a matéria ao Juízo ad quem, contudo este ato processual não se efetivou em
momento processual adequado, resultando na preclusão da faculdade de
interposição recursal. 6. A hipótese sub examine atrai a aplicação do brocardo
dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem), de
forma que a decisão condenatória tornou-se imutável, após o decurso in albis
do prazo recursal, não havendo nulidade de qualquer natureza no trânsito em
julgado do Decisum condenatório. 7. Negado provimento ao Recurso em
Sentido Estrito. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000215-24.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 06/06/2024,
Data de Publicação: 21/06/2024).
Diante do exposto, manifesto-me no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade arguida pela defesa, uma vez que inexiste qualquer vício capaz de comprometer o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
ARGUIÇÃO DE OFÍCIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Não obstante a decisão do Juízo a quo, que considerou tempestivo o presente
recurso, a realidade espelhada nos autos diverge desse entendimento.
O prazo para interposição do recurso de apelação criminal na Justiça Castrense
possui natureza peremptória, devendo ser manejado no lapso intransponível de cinco dias.
Conforme relatado, a sentença foi disponibilizada em 3/9/2025; expedida a
intimação em 5/9/2025, a publicação do ato e a consequente intimação da defesa constituída
no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ocorreu em 9/9/2025.
Por se tratar de parte representada por advogado regularmente constituído, o
prazo recursal de cinco dias teve início em 10/9/2025 e encerrou-se em 15/9/2025. Em
16/9/2025, foi lançada nos autos a informação e a correspondente certificação do decurso do
prazo recursal no sistema eletrônico e-Proc.
7000154-20.2024.7.08.0008
40001384867 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, o recurso defensivo somente foi protocolado em 18/9/2025,
conforme se verifica dos eventos 108, 109, 113, 116 e 117 (APELAÇÃO1) da APM nº
7000154-20.2024.7.08.0008, ou seja, após o esgotamento do quinquídio legal.
Resta, portanto, inequívoca a intempestividade da insurgência recursal,
circunstância que impede o seu conhecimento por este Colegiado.
Dada a manifesta intempestividade do apelo, impõe-se o não conhecimento do
recurso defensivo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade arguida
pela defesa e, por outro lado, em não conhecer do recurso, por manifesta intempestividade.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384867v11 e do código CRC 81f48e61.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 10/06/2026, às 15:53:19
7000154-20.2024.7.08.0008
40001384867 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR